Tribunal: STF
Processo: RHC 58792
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
COMPETÊNCIA QUE SE RECONHECE NA JUSTIÇA COMUM.
INCABIVEL E A PRETENSAO DE SE ESTABELECER A REALIDADE DE TRAFICO
INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, QUANDO A ACUSAÇÃO PÚBLICA NÃO
APRESENTA A DENUNCIA, POR TAL MOTIVAÇÃO, MAS PORQUE OS REUS TRAZIAM,
CONSIGO E TINHAM GUARDADO, EM RUAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,
COCAINA, O QUE LHE E LICITO POSTULAR A LUZ DO TIPO PENAL DE AÇÃO
MULTIPLA, NO QUE SE IDENTIFICA O CRIME DE TRAFICO DE ENTORPECENTES.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.